Tribunal: TJSP
Processo: 2047091-86.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Perda de objeto – Ocorrência apenas em relação ao art. 17, da Lei no 1.566/2014 – Prosseguimento da ação em relação aos arts. 6o e 16, mesmo na nova redação legal da Lei no 1.837/2022 - Promulgação de nova lei, que, em tese, revogaria a lei discutida na ação - Peculiaridades do caso concreto a indicar tentativa de burla à jurisdição - Lei no 1.566, de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Perda de objeto – Ocorrência apenas em relação ao art. 17, da Lei no 1.566/2014 – Prosseguimento da ação em relação aos arts. 6o e 16, mesmo na nova redação legal da Lei no 1.837/2022 - Promulgação de nova lei, que, em tese, revogaria a lei discutida na ação - Peculiaridades do caso concreto a indicar tentativa de burla à jurisdição - Lei no 1.566, de 10/03/2014 do Município de Monteiro Lobato, que disciplina a instituição da função de confiança de "Coordenação da Unidade de Controle Interno" sem a respectiva descrição das atribuições em lei – Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Violação à Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Violação aos arts. 24, § 2o, 1, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual - Ação direta julgada procedente em parte, com modulação de efeitos determinada.